Tribunal: TJBA
Processo: 8128594-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128594-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEILA PAIM DO PATROCINIO e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE ANTONIO MARTINS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SÚMULA 372 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando que o banco réu exiba contrato bancário no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de até R$ 2.000,00, com distribuição proporcional de custas e honorários advocatícios entre as partes.

2 - O banco apelante alega preliminarmente a inadequação da via eleita, sustentando que a ação autônoma de exibição de documentos não seria cabível no CPC/2015. No mérito, defende a ausência de prévio pedido administrativo, a impossibilidade de conversão em perdas e danos e o descabimento da condenação em honorários sucumbenciais.

3 - A autora apelante postula a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão da resistência em fornecer o contrato, além da majoração dos honorários advocatícios fixados em favor de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber (i) se a ação autônoma de exibição de documentos subsiste no ordenamento jurídico após o advento do CPC/2015; (ii) se é cabível a conversão da obrigação de exibir documentos em perdas e danos; (iii) se a resistência do banco em fornecer o contrato caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais; e (iv) se a distribuição de custas e honorários fixada na sentença deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A ação autônoma de exibição de documentos subsiste no CPC/2015, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000, REsp 1.349.453/MS), constituindo via adequada para assegurar ao jurisdicionado o acesso a documentos em poder da parte contrária.

6 - A Súmula 372 do STJ veda expressamente a condenação em perdas e danos pelo mero descumprimento da obrigação de exibir documentos em ação de exibição, devendo ser afastada a condenação substitutiva fixada na sentença.

7 - A simples resistência do banco em fornecer cópia contratual, sem demonstração de consequências que ultrapassem o mero desconforto administrativo, não configura ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

8 - A distribuição proporcional de custas e honorários deve ser mantida conforme fixada na sentença, uma vez configurada a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC/2015, tendo a autora obtido êxito apenas quanto ao pedido de exibição de documentos e restando vencida em relação ao pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em perdas e danos, mantida a obrigação de exibir o contrato nos termos fixados.

10 - Recurso da autora conhecido e desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8128594-72.2023.8.05.0001
,
em que são apelante
s, simultaneamente,
LEILA PAIM DO PATROCINIO
e

BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do réu
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente